Tribunal: TJBA
Processo: 8012500-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012500-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA LOPES FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

D
ireito
P
rocessual
C
ivil.
E
mbargos de
D
eclaração em
M
andado de
S
egurança.
A
usência dos requisitos do art. 1.022 do
CPC
. rejeição. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção da gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) no percentual de 125%, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme previsto na EC nº 113/2021. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao caso, fixando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o decidido, buscando, por via transversa, a reforma do julgado. A discussão acerca da aplicabilidade da EC nº 113/2021 envolve questão de mérito que, se for o caso, deve ser suscitada pela via recursal própria. Embargos de declaração
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. 8012500-73.2025.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
JOSÉ CARLOS PEREIRA LOPES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA